Tribunal: TJSP
Processo: 1011085-64.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de Declaração - Alegação de que o v. acórdão contém omissões - Vício inexistente -De acordo com o artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o,

Ementa:
Embargos de Declaração - Alegação de que o v. acórdão contém omissões - Vício inexistente -De acordo com o artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida – Recurso que não promove a revisão do julgado quando ausentes as condições específicas – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011085-64.2017.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OSCAR ONO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PISOS E
REVESTIMENTOS
LTDA,
é
embargado
BRAZIL
WIND
LOGISTICS
AGENCIAMENTO INTERNACIONAL DE CARGAS LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32165
Embargos de Declaração no 1011085-64.2017.8.26.0003/50001
Comarca de São Paulo
Embargante: OSCAR ONO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PISOS
E REVESTIMENTOS LTDA
Embargada:
BRASIL
WIND
LOGISTICS
AGENCIAMENTO
INTERNACIONAL DE CARGAS LTDA
Embargos de Declaração - Alegação de que o v. acórdão contém omissões - Vício inexistente -
De acordo com o artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição,
omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as
condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida Recurso que não promove a revisão do julgado quando ausentes as
condições específicas Embargos rejeitados
Vistos.
1:- São Embargos de Declaração interpostos por OSCAR ONO BRASIL
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA contra o v.
acórdão que já julgou anterior embargos de declaração, insistindo a embargante no
argumento de que a decisão contém omissões.
É o relatório.
2:- Os embargos são rejeitados.
De acordo com o artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida.
A embargante alega que a decisão não apreciou a questão relativa ao fato de
que a emissão do conhecimento de transporte marítimo pela apelada no qual constava
o nome da apelante como beneficiária da carga criou relação jurídica entre ambas, de
molde a viabilizar o ajuizamento da medida judicial em face de “Brasil Wind”.”.
Persistiria, ainda, omissão cm relação ao art. 754 do Código Civil que dá legitimidade
à Oscar Ono, que tem, assim, legitimidade ativa.
É compreensível é persistência da embargante, mas não aceitável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É sabido que quando a decisão aplicando o direito que entende cabível à
hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte, não são cabíveis embargos de
declaração para obter outra decisão, que melhor se adeque ao entendimento da parte.
Portanto, não merece acolhimento as alegações de omissão. O que a
embargante chama de omissões já foi objeto de conhecimento no anterior recurso.
Basta conferir os termos da decisão (fls. 61/66).
Outrossim, no atual Código de Processo Civil existe dispositivo que
autorizaria a substituição da parte ilegítima, como se colhe do parágrafo único do art.
327. Todavia, tem-se duas premissas a levar em consideração; a) a primeira é a de que
é uma faculdade do juiz, porque o dispositivo é claro ao registrar que “o juiz
facultará”. Não se trata, assim, de imposição ao julgador. Ele caberá analisar a
conveniência da substituição nos próprios autos. Realmente deve se avaliar a relação
jurídica que une as partes e se não é melhor uma nova ação.
A segunda premissa é a de que o autor não demonstrou o propósito da
alteração do polo passivo, pois ao contrário, vem insistentemente buscando
reconhecer a legitimidade da apelada-embargada. O referido artigo diz que facultada a
alteração e caso realizada, o autor pagará honorários. Não vem sendo esse a direção
adotada pela recorrente.
Diante disso, o recurso é manifestamente protelatório, autorizando a
aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,
consoante previsão do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Fica parte advertida, de acordo como o que preconiza o § 3o, do art. 1.026,
do CPC/2015, que "Na reiteração de embargos de declaração manifestamente
protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da
causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do
valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da
justiça, que a recolherão ao final".
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, com aplicação de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante previsão do
art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator